Tribunal: TJDFT
Processo: 0033788-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033788-77.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes acerca do informado na certidão de IDs 31470870/31470873. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Intimem-se Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator